Tribunal: TJBA
Processo: 8020363-17.2024.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: PETIÇÃO CÍVEL n. 8020363-17.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público REQUERENTE: HERMES MENDES PEREIRA Advogado(s): CARLOS EDUARDO MARTINS DOURADO, HENRIQUE OLIVEIRA DE ANDRADE, IVAN LUIS LIRA DE SANTANA, MARCELO ALVES DOS ANJOS, PAULO RODRIGUES VELAME NETO, THAIS FIGUEREDO SANTOS REQUERIDO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INCOMPETÊNCIA DO TRIBUNAL PARA PROCESSAR E JULGAR EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE TÍTULO EXECUTIVO COLETIVO. AUTONOMIA DO PROCESSO EXECUTIVO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que declinou a competência para o juízo de primeira instância, ao reconhecer que a Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia não é competente para processar e julgar execução individual de título executivo coletivo formado em Mandado de Segurança coletivo. A parte agravante sustenta que a decisão contraria os artigos 516, I, do CPC, 92 do Regimento Interno do TJBA e a Ordem de Serviço VP1-08/2019, argumentando que a remessa do feito à primeira instância fragmenta a jurisprudência e sobrecarrega os juízos singulares. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se compete ao Tribunal de Justiça processar e julgar execuções individuais de títulos coletivos decorrentes de Mandado de Segurança coletivo julgado em sua competência originária; e (ii) analisar se os fundamentos apresentados pela agravante são aptos a justificar a reforma da decisão monocrática. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A competência originária do Tribunal para processar e julgar causas está vinculada aos critérios constitucionais e legais que a justificam, não se estendendo automaticamente à execução individual de título executivo coletivo, salvo quando subsistirem os motivos que fundamentaram a competência originária na fase de conhecimento, conforme artigos 516, I, do CPC e 92 do Regimento Interno do TJBA. 4. A execução individual de título coletivo, por se tratar de processo autônomo, possui natureza distinta da fase de conhecimento, demandando citação da parte executada e, eventualmente, liquidação do crédito, configurando competência do juízo singular. 5. No caso em exame, a execução é movida contra o Estado da Bahia, sem envolver autoridade com prerrogativa de foro, afastando, portanto, a competência originária do Tribunal de Justiça. 6. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, consolidada na Petição nº 6.076, estabelece que não compete originariamente aos Tribunais a execução individual de sentenças genéricas de perfil coletivo, cabendo tal atribuição aos órgãos de primeira instância. 7. Argumentos de ordem operacional, como a possível sobrecarga dos juízos de primeira instância, não têm o condão de afastar a aplicação das regras de competência estabelecidas na legislação processual, sob pena de comprometimento da segurança jurídica. 8. A distribuição das execuções individuais entre as Varas da Fazenda Pública confere maior acessibilidade e celeridade, especialmente considerando que a maioria dos exequentes reside distante da sede do Tribunal, favorecendo o amplo acesso à justiça. 9. A Ordem de Serviço VP1-08/2019 não se aplica ao presente caso, pois trata apenas da inexistência de prevenção do juízo que julgou o mérito da ação coletiva para a execução individual, não impedindo a distribuição dos feitos por sorteio entre os juízos de primeira instância. 10. Os argumentos da agravante não apresentam elementos suficientes para infirmar a fundamentação da decisão monocrática, que observou corretamente os preceitos legais, regimentais e jurisprudenciais aplicáveis. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Recurso não provido. Tese de julgamento: 1. A execução individual de título executivo coletivo constitui processo autônomo e deve ser processada e julgada pelo juízo de primeira instância, salvo previsão legal ou constitucional em sentido contrário. 2. A competência originária do Tribunal para julgamento de causas não se estende automaticamente à execução de suas decisões, dependendo da permanência do motivo que a justificou na fase de conhecimento. 3. A distribuição de execuções individuais entre os juízos de primeira instância assegura o acesso à jurisdição, celeridade processual e observância da regra de competência. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 516, I; Constituição do Estado da Bahia, art. 123, I, "b"; Regimento Interno do TJBA, art. 92, I, "f". Jurisprudência relevante citada: STF, Pet nº 6.076, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 01.03.2018; TJBA, AgInt nº 8042198-95.2023.8.05.0000.1.AgIntCiv, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, Seção Cível de Direito Público, j. 08.08.2024. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo Interno nº 8020363-17.2024.8.05.0000, agravante HERMES MENDES PEREIRA e agravado ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno, pelas razões alinhadas no voto da Relatora. I/F